Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725147-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ELESBAO GOMES NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão unipessoal proferida pela eminente Desembargadora ANA CANTARINO, que não conheceu do agravo de instrumento, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido materializou as seguintes afrontas: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 3o, 4o e 12, todos do Decreto 9.978/2019, 4o-A da Lei 9.365/1996, e 927, inciso IV, do Código de Processo Civil, e enunciado 77 da Súmula do STJ, porque deveria ter reconhecido a ilegitimidade do Banco do Brasil em responder pela atualização de valores relacionados ao Fundo PASEP; b) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, e 64, §1o, do CPC, porquanto a Justiça Federal é competente para processar e julgar as ações relativas a saques, retiradas e pagamento do PASEP. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pela aplicação da prescrição quinquenal, cujo termo a quo é a data em que deixou de ser feito o crédito da última diferença pleiteada. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido porque não existe decisão proferida por colegiado, mas apenas decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, sendo certo que tal hipótese atrai a incidência da Súmula n.o 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1675800/CE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 1o/9/2020). Confira-se também: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO. 1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é preciso que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula 281 do STF). 2. Tal entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que os Embargos de Declaração opostos no tribunal de origem foram julgados monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente interposto Recurso Especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das instâncias ordinárias. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do Recurso Especial pressupõe julgamento da questão controvertida pelo órgão colegiado do Tribunal de origem. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1621900/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 23/6/2020). Em sentido idêntico: AgInt nos EDcl no AREsp 1571531/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 20/5/2020; AgInt no AREsp 1591427/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020; e AgRg no REsp 1832135/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 4/5/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação – e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015